Tribunal: TJBA
Processo: 8196865-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196865-65.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: BRISA CRISTINA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO
DA PARTE AUTORA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação ordinária, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por ausência de comprovação da contratação válida, condenou a Ré à restituição dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de documentos preexistentes não apresentados na contestação; (ii) estabelecer se restou comprovada a regular contratação dos empréstimos consignados; (iii) determinar se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como a forma de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a juntada de documentos apresentados apenas com as razões recursais, pois o art. 434 do CPC impõe a apresentação das provas com a inicial ou contestação, admitindo-se exceção apenas para documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, hipótese não configurada.

Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme art. 3º, §2º, do CDC e Súmula 297 do STJ.
Atribuo à instituição financeira o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo a Ré de demonstrar a regular contratação dos empréstimos.

Aplico a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inerente ao risco da atividade financeira a ocorrência de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ.

Reconheço que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral.

Mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Determino a restituição dos valores indevidamente descontados, aplicando o art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 676608/RS, que dispensa a comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.

Observo a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, segundo a qual a repetição em dobro, independentemente de má-fé, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, sendo devida a restituição simples para cobranças anteriores.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 434, 435, 85, §11; CDC, arts. 3º, §2º, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8001310-29.2021.8.05.0138, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 18.12.2018; TJ-BA, Apelação nº 8062448-20.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, DJe 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8196865-65.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada BRISA CRISTINA SANTOS BARBOSA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239